Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022244-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO - CPF: 024.335.761-30 (APELADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 981.950.771-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – PEQUENO ATRASO – DANO MORAL – INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos materiais sofridos pelo consumidor.

A demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelado passível de indenização por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização e Reparação de Danos Material e Moral
proposta por
ROGER RICARDO SILVA CUSTÓDIO
, para condenar a requerida:

a)

Ao pagamento dos
lucros cessantes
em 03 (três) meses no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) que somado perfaz o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente ao pagamento dos alugueres do período de atraso da entrega da obra compreendida entre
dezembro de 2013 a fevereiro de 2014
;

b)

Ao ressarcimento das taxas pagas a título de
evolução de obra
no período compreendido entre
dezembro de 2013 a fevereiro de 2014
, na forma simples;

c)

Ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença;

Por fim, condenou a requerida aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC/15.

Alega a recorrente ausência de prova de abalo moral capaz de fundamentar a sentença, pois o mero inadimplemento contratual não faz presumir dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão a fim de afastar a condenação imposta.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 142647334, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente/apelado
ROGER RICARDO SILVA CUSTÓDIO
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Material e Moral
em face de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,
aduzindo que em 05/12/2011, o autor adquiriu um imóvel na planta, tipo apartamento, denominado Parque Chapada dos Guimarães, Torre J, situado na Av. Feb, 172, Bairro Alameda, na cidade de Várzea Grande/MT, ainda em construção, por intermédio do agente financeiro Caixa Econômica Federal.

Alegou existir dubiedade quanto ao prazo de finalização da obra, eis que, conforme descrito no quadro resumo do contrato de compra e venda, a entrega se daria em até 33 (trinta e três) meses após o registro do contrato de financiamento, sendo que no contrato do financiamento bancário, o prazo de construção é de 15 (quinze) meses.

Aduz, contudo, que a
cláusula quinta
do contrato consta que para fins de entrega das chaves do empreendimento, o prazo a ser seguido é o que consta no contrato de financiamento.

Afirmou que o contrato de financiamento foi realizado em 22/02/2012 e que, portanto, o prazo para a entrega seria contado a partir desta data, conforme previsão contratual, visto ainda que o autor começaria a amortizar o saldo devedor a partir de setembro de 2012.

Ressaltou que a obra foi entregue em junho de 2014, com 12 (doze) meses de atraso e que, por esse motivo, se endividou em decorrência do pagamento de aluguel para morar, além de taxas inerentes ao negócio, não conseguindo, assim, quitar as cobranças de juros de mora, que alega serem indevidas.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a antecipação de tutela para determinar a requerida a suspensão da negativação do seu nome junto aos órgãos de restrições de crédito.

No mérito, requereu o afastamento da cláusula de 180 (cento e oitenta) dias para reconhecer a mora da requerida a partir de junho de 2013, aplicação de multa contratual, devolução em dobro das taxas denominadas de evolução de obra pagas, dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, a condenação da requerida em lucros cessantes.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e deferido o pedido de pagamento de custas parcelas no ID no 142647230.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido no ID no 142647235.

A douta magistrada singular Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Pois bem.

Denota-se da sentença recorrida, que o juiz
a quo
reconheceu o atraso na entrega do imóvel do autor/apelado e o ressarcimento dos lucros cessantes em 03 (três) meses no valor (R$ 900,00) que somado perfaz o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referente ao pagamento dos alugueres do período de atraso da entrega da obra compreendido entre dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, bem como ao ressarcimento das taxas pagas a título de evolução da obra no período compreendido entre dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, na forma simples, sendo tais questões incontroversas, diante da ausência de recurso da parte requerida neste ponto.

Insurge-se a requerida/apelante em relação à procedência do pedido de indenização por danos morais, sustentado ausência de prova de abalo moral capaz de fundamentar a decisão, tratando-se de inadimplemento contratual, o qual não configura dano moral.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 05/12/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para 15 meses contados a partir da liberação do financiamento bancário.

Após esses 15 (quinze) meses, a vendedora teria até 180 dias para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador – prorrogação prevista na cláusula quinta do contrato (ID no 142647204). Vejamos:

No caso, em análise, o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal foi celebrado em
22/12/2012
(ID no 142647213). Desse modo, o termo final para entrega da unidade residencial ao comprador era
maio/2013,
quando completaria 15 meses após a assinatura do contrato com a CEF.

A possibilidade de tolerância, constante da cláusula quinta do contrato, contudo, permite ainda a prorrogação do prazo de entrega por mais 180 (cento e oitenta) dias. Com a inclusão do prazo de tolerância, passou para
novembro/2013.

No entanto, pela prova dos autos, especialmente o Termo de Entrega (ID no 142647301), as chaves do imóvel foram entregues ao autor/apelado em
fevereiro/2014
, ou seja, aproximadamente 02 (dois) meses de atraso.

Nesse contexto, resta evidenciado o inadimplemento contratual.

Não obstante o inadimplemento contratual, o simples atraso pelo prazo ínfimo, de 02 (dois) meses, não é suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, a afastar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA-PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA
- CLÁUSULA PENAL E PAGAMENTO DE ALUGUEL – CUMULAÇAO INDEVIDA -
DANO MORAL - INEXISTENTE – PEQUENO ATRASO – MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, sendo cabível a sua inversão em desfavor do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando estipulada apenas em relação ao adquirente, devendo arcar com o percentual previsto no contrato. A rigor da tese firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça são inacumuláveis a inversão da cláusula penal moratória com lucros cessantes e danos emergentes (aluguel pago).

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não enseja reparação por danos morais.
Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00127942520158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL
- DANO MATERIAL COMPROVADO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celeuma iniciou pelo fato de que a Construtora atrasou a entrega das chaves do imóvel.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 22/08/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para 12 meses contados a partir da liberação do financiamento bancário. Após esses 12 meses, a Incorporadora teria até 60 dias para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador - prorrogação prevista na cláusula quinta, parágrafo segundo do contrato (Id. 6718582 - Pág. 2).

O financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em janeiro/2013. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao comprador era janeiro/2014, quando completaria 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) dias, ou seja, até março daquele ano.

Pela prova apresentada nos autos, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelado em 20/05/2014, ou seja, com aproximadamente 02 meses de atraso. (Id. 6718858)

No que tange ao dano material, este ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.

Ainda que o atraso tenha sido de um mês e vinte dias, vê-se que o Apelado suportou prejuízo de ordem financeira com o atraso na entrega da obra, pois teve de despender recursos com o pagamento de aluguel para moradia.

Ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel e recibo de pagamento no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao período inadimplido pela Apelante, não merecendo reparos a sentença, neste particular.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a demora de 02 (dois) meses incompletos para a entrega das chaves ao comprador, constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra do Apelado, sobretudo porque já havia iniciado as obras de modificações internas, tais como: pintura e instalações da mobília. Indenização afastada.

Com efeito, em relação ao dano moral, assiste razão à empresa Apelante, sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, indenizações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

O atraso na entrega das chaves, de 01 mês e 20 dias, ao comprador, não configurado abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.
Recurso Parcialmente Provido.

(RAC n. 0020636-90.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.19) Destaquei

Assim, assiste razão à apelante, haja vista que a demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelado.

Dessa forma, improcede o pedido de indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Por fim, em relação ao ônus sucumbencial, verifica-se que o autor/apelado decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual a requerida/apelante deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso e afasto a condenação em indenização por danos morais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022